Tribunal: TJSP
Processo: 1500536-69.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÕES DEFENSÓRIAS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ARTIGOS 33 "CAPUT", C.C. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/06, E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03).
PRELIMINARES – ARGUIÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA POR ACESSO INDEVIDO A DADOS DE APARELHO CELULAR DESCABIDO, DADA A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA TANTO – DENEGAÇÃO DE PEDIDO

Ementa:
APELAÇÕES DEFENSÓRIAS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ARTIGOS 33 "CAPUT", C.C. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/06, E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03).
PRELIMINARES – ARGUIÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA POR ACESSO INDEVIDO A DADOS DE APARELHO CELULAR DESCABIDO, DADA A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA TANTO – DENEGAÇÃO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS, POR DECISÃO MOTIVADA, QUE NÃO ENSEJA CERCEAMENTO DE DEFESA OU NULIDADE – PRECEDENTES – PRELIMINARES AFASTADAS.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E CONDIÇÕES DO FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – CRIME BEM CONFIGURADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE NÃO PODERIA SER RECONHECIDA – DELITO DE PERIGO ABSTRATO, QUE NÃO EXIGE O RESULTADO NATURALÍSTICO PARA AS SUAS CONSUMAÇÕES, PRESUMINDO-SE ABSOLUTO RISCO À COLETIVIDADE – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENAS – CRITERIOSAMENTE FIXADAS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES ACIMA DO MÍNIMO BEM JUSTIFICADAS – REINCIDÊNCIA DO APELANTE BEM RECONHECIDA, REDIMENSIONANDO O AUMENTO, CONTUDO, DADA A AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE DE UMA DAS CONDUTAS – RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DO APELANTE – DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO REDUTOR PARA AMBOS OS ACUSADOS, AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS – REGIME FECHADO MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" DESCABIDOS – RECURSO DA APELANTE DESPROVIDO, PROVIDO PARCIALMENTE O DO APELANTE.